Tribunal: STF
Processo: Rcl 72068
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Eis o teor da decisão embargada (eDOC 39):



    “DECISÃO:Trata-se de reclamação ajuizada por Dallas Investimentos Imobiliários Ltda. em face de acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do processo nº 0032311-62.2016.8.07.0018, o qual teria aplicado de forma equivocada a tese fixada por esta Corte no ARE 1.245.097 (Tema 1.084). 



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3-4):



    “Trata-se de lançamento de IPTU sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal. É incontroverso que o imóvel foi criado no ano de 2013 (bairro novo), mas a última planta de valores do IPTU (lei) havia sido publicada em 2011 e não foi atualizada até o ano de 2016, com validade para o ano seguinte.



    Segundo a contestação do Distrito Federal, o valor venal do imóvel foi apurado com fundamento no caput do art. 19 do Decreto-Lei 82/66 e no caput do art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007: 



    (...)



    A r. sentença julgou improcedentes os pedidos da reclamante.



    Na contestação e nas contrarrazões ao recurso especial apresentadas pelo Distrito Federal, ele confessa que o valor venal do imóvel foi apurado por método matemático-estatístico de avaliação em massa prevista no art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007 (norma infralegal):



    (...)



    O acórdão de apelação, por maioria, deu provimento ao recurso do Distrito Federal entendendo possível o arbitramento da base de cálculo pela Administração a partir de método matemático-estatístico de avaliação em massa e foi desafiado por recursos especial e extraordinário que subiram em agravos às Cortes Superiores.



    O STJ determinou a devolução do recurso ao TJDFT para aguardar o julgamento do Tema 1.084/STF.



    Sobreveio então a decisão do STF cuja autoridade se busca garantir e que assim definiu a tese do Tema de Repercussão Geral n° 1.084:



    (...)



    Ato contínuo, decisão lacônica da Presidência do e. TJDFT (Num. 53632087) negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC."  



    Sustenta que, ao julgar o agravo interno, o ato reclamado "violou de forma teratológica a autoridade da decisão do leading case. Isso porque afirmou que o acórdão recorrido estaria em consonância com o leading case sem sequer enquadrar a tese de repercussão geral ao contexto normativo do Distrito Federal, que é amplamente distinto do contexto do Município de Londrina" (eDoc 1, p. 5).



    Aduz que "o que fez o acórdão reclamado foi meramente aplicar a conclusão do Tema 1084/STF ao IPTU do DF sem de fato apontar semelhanças ou afastar as gritantes diferenças entre o contexto fático-jurídico do Distrito Federal e aquele do Município de Londrina (leading case). A aplicação do precedente a um caso absolutamente incompatível viola a autoridade da decisão proferida no ARE 1.245.097/PR" (eDoc 1, p. 9).



    Alega que "enquanto o leading case estabeleceu a necessidade de avaliação individualizada, o referido decreto distrital prevê em seu art. 13 que &apos;§ 2º A apuração do valor venal obedecerá a tratamento matemático-estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação demassa definida pela Secretaria de Estado de Fazenda.&apos;" (eDoc 1, p. 10-11)



    Salienta que "o Tema 1084/STF determinou que os critérios de avaliação técnica e individual do imóvel novo não previsto na planta de valores devem estar previstos em lei, mas, conforme provam os trechos já transcritos, o acórdão reclamado permitiu que a avaliação realizada pelo Distrito Federal partisse de critérios previstos em norma infralegal (art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007)" (eDoc 1, p. 13).



    Assevera que "o acórdão reclamado afronta o leading case do Tema 1.084/STF ao permitir que os critérios de avaliação em massa registrados no art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, cuja observância é obrigatória para administração (art. 3° do CTN), sejam utilizados para avaliação de imóvel novo não previsto na planta de valores do ente distrital" (eDoc 1, p. 15).



    Defende que "a Corte local não tem competência para negar seguimento aos capítulos do recurso extraordinário que apontam violação a dispositivos constitucionais não apreciados no leading case, que decidiu o precedente sob o enfoque o princípio da legalidade tributária,mas não decidiu sobre o princípio da exclusividade orçamentário e da revogação promovida pelo art. 25, I, do ADCT, até porque a legislação do Município de Londrina, ao contrário do DL 82/66, foi regularmente aprovada pelo Poder Legislativo na vigência da CF/88" (eDoc 1, p. 24).



    Ao final, requer seja cassada a decisão reclamada.



    Em despacho de 26.09.2024, optei por instruir os autos a fim de colacionar mais informações para o julgamento da controvérsia e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 21).



    As informações foram prestadas (eDoc 26).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 33).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 32):  



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ARE Nº 1.245.097/PR (TEMA RG Nº 1.084). ADOTADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.



    - Parecer pela improcedência da Reclamação.”  



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    De inicio, destaco o não cabimento desta reclamação no que fundada em usurpação da competência desta Corte para julgamento do recurso extraordinário.



    No caso dos autos, constata-se que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário baseou-se na conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1084. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 15, p. 80):  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.084). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.245.097/PR, paradigma do Tema 1.084, da lista de repercussão geral, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor.



    II – Agravo interno não provido.”  



    Assim, a alegada usurpação de competência não restou configurada, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição das Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC. Nesse sentido:  



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)  



    Não há como depreender a alegada usurpação de competência, pois a decisão avaliou as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.



    Relativamente à suposta violação ao que decidido no paradigma do Tema 1.084 da repercussão geral, o STF no julgamento do mérito do ARE 1.245.097 fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”.



    Por sua vez, a autoridade reclamada consignou que a avaliação dos imóveis foi feita com base em critérios estabelecidos pelas Leis Distritais 4.721/2011, 4.985/2012, 5.164/2013, 5.389/2014 e 5.514/2015 e pelo Decreto 28.445/2007, assegurando-se ao contribuinte o direito ao contraditório, por meio da notificação adequada sobre o valor do IPTU lançado. É o que se extrai do seguinte trecho do ato reclamado (eDoc 15, p. 82-87):  



    “Na origem, a agravante ajuizou ação com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade de lançamento de tributo, sob a alegação de inexistência de lei formal dispondo especificamente sobre a base de cálculo do IPTU.



    O Juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que “a base de cálculo em concreto ou base de cálculo imponível do IPTU é objeto de atividade administrativa segundo os critérios definidos em lei, e o Distrito Federal adota a denominada Pauta de Valores para a determinação da base de cálculo em concreto e lançamento anual do IPTU, sem prejuízo da apuração individual de cada imóvel que não conste da referida Pauta de Valores”.



    Diante disso, a autora interpôs apelação, reiterando, em síntese, o argumento lançado na inicial no sentido de ser ilegal o lançamento do IPTU realizado pelo DF nos anos de 2014 a 2016, tendo em vista a ausência fixação da base de cálculo do tributo por lei em sentido estrito.



    À unanimidade, a Sétima Turma Cível negou provimento ao recurso, em acórdão cuja ementa restou redigida nos seguintes termos:



    (…)



    No mesmo sentido, o acórdão recorrido fez constar (ID 3658944):



    &apos;(...) Delineadas as premissas jurídicas e normativas incidentes sobre a análise do caso concreto, ressalte-se que, no âmbito do Distrito Federal, o tema concernente ao IPTU, além dos dispositivos já referidos, é tratado pelo Decreto-Lei n.º 82/1966 (regula o Sistema Tributário do DF e dá outras providências), regulamentado pelo Decreto n.º 28.445/2007 (consolida a legislação que institui e regulamenta o IPTU), Lei Complementar Distrital n.º 04/1994 (Código Tributário do Distrito Federal, que manteve diversos dispositivos do DL n.º 82/66), alterada pela Lei Complementar Distrital n.º 726/2006 e pelas Leis n.ºs 4.721/11, 4.985/12, 5.164/13, 5.389/14, 5.514/15 e Decreto n.º 37.039/15. 



    De acordo com o Decreto-Lei n.º 82/66, artigos 7º, 8º, 12, 13, 19, e com o Decreto n.º 28.445/07, artigo 13, o valor venal do imóvel, enquanto base de cálculo do IPTU, constará no Cadastro Imobiliário Fiscal.



    (...) A partir de 2011, a disciplina acerca do tema decorre das previsões contidas na Lei Distrital n.º 4.721/211, texto normativo que “estabelece a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU para o exercício de 2012 e dá outras providências”.



    (...) Desse modo, ainda que determinado imóvel não conste da pauta de valores venais anexa à Lei n.º 4.721/11, as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro nos anos seguintes foram definidas de três formas para a aferição da base de cálculo do IPTU, ou seja, publicadas as pautas dos valores venais, o IPTU incidiria sobre os imóveis ali referidos; não publicadas as pautas, a base de cálculo do IPTU corresponderia àquela mesma aplicada no ano anterior, corrigida monetariamente e, acaso algum item não constasse da respectiva pauta de valor venal, o imóvel seria tributado consoante o valor cadastrado junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.



    Portanto, mesmo que o imóvel de propriedade da apelante não esteja contido na planta genérica veiculada naquela lei, já que a Projeção F, da Quadra 306, do Noroeste somente foi criada em meados de 2013, a regulamentação das leis orçamentárias já indicava outras formas de apuração do valor venal, a viabilizar a exigência do IPTU sobre os imóveis localizados no DF.



    Anote-se que as alternativas para tributação de imóveis, acima elencadas, decorre da interpretação da regra do art. 150, inciso II, da Constituição da República[1], segundo a qual o Distrito Federal é proibido de instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente.



    Ademais, diante da dinâmica imobiliária do Distrito Federal, mostra-se juridicamente inviável realizar plantas genéricas anuais dos valores venais de todos os imóveis vindouros.



    Assim, para evitar tratamento desigual entre os contribuintes proprietários de imóveis do Distrito Federal, a norma de regência prevê a possibilidade que a base cálculo do valor venal seja aquela inserida do Cadastro Imobiliário do Distrito Federal, em atenção ao princípio da isonomia.



    Com efeito, as informações constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal são oriundas da inscrição realizada pelo contribuinte quando adquire o bem, momento em que ele deve fornecer dados relativos ao imóvel, os quais constituirão os elementos do lançamento tributário, conforme previsão constante dos artigos 6º, 7º e 16 do Decreto n.º 28.445/2007.



    (...) Ainda que o Distrito Federal esteja adotando pauta de valores desatualizada, não há óbice à tributação de imóveis novos, porquanto a regra geral definida no Decreto-lei n.º 82/66, regulamentado pelo Decreto n.º 28.445/07, aplica-se indistintamente aos imóveis que venham a ser incluídos no Cadastro Imobiliário Fiscal, donde se extrai o valor venal de cada um, em observância ao princípio da legalidade.



    Igualmente não se verifica violação ao princípio da publicidade, pois a divulgação das leis e decretos antes transcritos se presta a informar a base de cálculo do IPTU e de outras fontes de arrecadação, para o exercício financeiro seguinte. Também descabe falar em falta de publicidade a apuração do tributo por ato administrativo mediante a consulta ao Cadastro Imobiliário Fiscal, porque este advém da informação do próprio proprietário, ainda que a posteriori possa demandar retificações posteriores (DL n.º 82/66, art. 8º e Decreto n.º 28.445/07, arts. 6º, 7º e 16). (g.n.)



    Dos trechos transcritos, exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente, ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Leis Distritais 4.721/11, 4.985/12, 5.389/2014 e 5.514/2015 e Decretos 82/1996 e 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Consignou, ainda, que a publicação das normas de regência permite ao contribuinte o acesso a informações, tal como a base de cálculo do IPTU, assim como o Cadastro Imobiliário Fiscal possibilita a consulta à apuração do tributo por ato administrativo. Não bastasse, o contribuinte foi devidamente notificado sobre o lançamento do imposto.



    Logo, presentes os requisitos elencados no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), legítima é a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais.



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento aos apelos excepcionais, tendo em vista o enquadramento da questão debatida nos nobres recursos àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil).



    Em verdade, vislumbra-se o descontentamento da agravante com relação ao próprio entendimento consolidado no paradigma e com a jurisprudência firmada no STF.



    Todavia, não compete a este Tribunal de Justiça revisar tal posicionamento, tampouco o agravo interno constitui instrumento adequado para atender o constatado inconformismo.” (Destaques no original)  



    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, no sentido da viabilidade da cobrança do IPTU de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório. Nesse sentido, em casos análogos, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl 72.216, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 14.10.2024; Rcl 71.746, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 14.10.2024; Rcl 72.210, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 03.10.2024; e Rcl 72.065, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 01.10.2024. 



    Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam o acórdão reclamado guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ela invocado. Nesse sentido:  



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO." (Rcl 70.620-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 24.10.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. 1. Sendo a aplicação da sistemática da repercussão geral atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, não há falar em usurpação de competência. 2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 67.037-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28.10.2024)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”



    Mediante o presente recurso, o Distrito Federal aduz a decisão agravada foi omissa, ao não se manifestar sobre a impugnação ao valor da causa, por ele suscitada, quanto ao pedido de condenação da parte reclamante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.



    A parte embargada pugna pela rejeição dos embargos (eDOC 47).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Por sua vez, o artigo 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Os embargos merecem parcial acolhimento.



    No que tange à impugnação ao valor da causa, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o valor da causa atribuído à ação reclamatória, dada a sua natureza de ação constitucional, não guarda necessária correlação ao patamar atribuído à causa no processo de origem, estando autorizado o órgão julgador a corrigi-lo, de ofício e por arbitramento, a fim de adequá-lo, caso se faça necessário. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Respeitada a autonomia da reclamação – ação de impugnação dotada de perfil constitucional inscrita no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal –, o valor da causa nela apontado prescinde de correlação estrita com o montante atribuído, a tal título, no bojo do processo em que proferida a decisão reclamada. 2. À luz dos preceitos legais disciplinadores do tema relativo ao valor da causa, está o julgador autorizado a corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa (art. 292, § 3º, do CPC), bem como, na hipótese de impugnação, decidir a respeito (art. 293, caput, do CPC), cumprindo adequar, se o caso, o montante indicado. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 45636 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30-11-2021, PUBLIC 18-04-2022)”



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Penhora “on line”. Sanção Política. Ausência de similitude: inexistência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi decidido na ADI 173./DF. 4. Não cabimento da reclamação. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36759 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20-11-2019, PUBLIC 28-11-2019)



    Na espécie, a parte embargante não trouxe qualquer argumento a respaldar a inadequação do valor atribuído à causa pela parte embargada, mas, meramente, a pretensão de “fixá-lo de acordo com a expressão econômica imputada ao bem da vida perseguido na ação originária subjacente ou, sucessivamente, nos termos do art. 293 do CPC, considerando o elevado proveito econômico envolvido na obtenção desta excepcional tutela constitucional” (eDOC 44, p. 2).



    Diante do entendimento já esposado, não verifico razão para a correção do valor da causa atribuído pela parte reclamante na inicial desta ação, razão pela qual rejeito a impugnação.



    Por fim, no que diz respeito à pretensão de condenação da parte ora embargada ao pagamento das verbas sucumbenciais, consigno que o entendimento esposado pela 2ª Turma desta Corte em casos análogos ao presente, é no sentido de que não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nessa linha e por todos, confiram-se os seguintes precedentes: 



     “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA: INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO ASSENTE NA SEGUNDA TURMA DO STF. 1. Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, o atual entendimento desta Segunda Turma é no sentido do descabimento de fixação da referida verba honorária em sede de reclamação. 2. Em homenagem ao princípio da colegialidade, tenho adotado a conduta de acompanhar o posicionamento atual da Segunda Turma. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 53365 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-03-2023 PUBLIC 24-03-2023)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL DA AÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 60049 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27- 11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01- 2024 PUBLIC 09-01-2024)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou a correção de flagrante erro material. 2. Apesar de constatada omissão, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos, somente para sanar omissão, sem atribuição de efeitos modificativos.” (Rcl 55459 AgR-EDED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Fixação de verba honorária em sede de reclamação. Descabimento. Precedentes da Segunda Turma. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 57508 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04- 03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04- 2024 PUBLIC 29-04-2024)



    Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem emprestar-lhes o efeito modificativo, para sanar a omissão apontada e prestar os esclarecimentos que ora ofereço. Mantida, por seus próprios termos, a decisão que negou seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente